Tribunal: TJDFT
Processo: 0724753-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724753-13.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASS DOS SERVIDORES DA CIA URB DA NOVA CAPITAL DO BRASIL AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Considerando a realização da eleição por meio virtual, consoante consulta ao feito de origem, esclareça a Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator